Tribunal: CARF
Processo: 13369.722442/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.722442/2019-00
ACÓRDÃO
1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISTIVE DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DO DOLO COM
BASE EM INDÍCIOS.
A aplicação da penalidade prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003
exige a comprovação de dolo na prestação de informações falsas em
DCOMP, o que pode ser feito com base em indícios consistentes.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATO DOLOSO.
A responsabilização de sócio com base no art. 135, III, do CTN exige a
comprovação de que este tenha praticado, pessoalmente, ato doloso ou
com culpa grave em violação à lei, contrato social ou estatuto. Não sendo
individualizada qualquer conduta do sócio recorrente e inexistindo prova
de que tenha anuído com a falsidade das declarações apresentadas por
terceiro, é incabível a responsabilização tributária pessoal.
LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO E TEMA 863 DO STF.
A multa isolada prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, por sua
natureza qualificada, deve observar os limites fixados pelo STF no
julgamento do Tema 863, que estabeleceu teto de 100% para penalidades
aplicadas em casos de fraude, sonegação ou conluio, salvo reincidência.
Assim, aplica-se interpretação conforme à Constituição para limitar a
penalidade ao percentual de 100%

ACÓRDÃO
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade imputada ao Recorrente e para
reduzir a multa isolada qualificada, aplicada com base no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, ao
patamar de 100% (cem por cento) do valor do débito indevidamente compensado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima
(Presidente)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão de
primeira instância que manteve a exigência de multas isoladas, no percentual de 150% (cinquenta
por cento), em decorrência de negativa de homologação de declarações de compensação, com
fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, e no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430, de 1996, ambos com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Somente o imputado responsável apresentou impugnação, na qual alegou,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ausência de assinatura. No mérito, defendeu
sua boa-fé, atribuiu responsabilidade pessoal exclusiva aos agentes que teriam praticado o golpe
em seu desfavor, alegou questões sobre o princípio da verdade material, e, por fim ofensa ao
princípio da proporcionalidade e do não confisco em razão da aplicação de multa de 150%
A 1a Turma/DRJ08, por meio do Acórdão 108-032.519 declarou a revelia do
contribuinte, afastou as preliminares de nulidade, e, no mérito, julgou a impugnação apesentada
pelo responsável solidário improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, bem como a
imputação de responsabilidade tributária do sócio administrador.
Após tomar ciência em 19/12/2022, o responsável solidário interpôs recurso em
12/01/2023, no qual sustenta ter agido de boa-fé, sem dolo, e requer a redução da multa para
75%.
É o relatório.

VOTO
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
3
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima – Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatório da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (1a Turma/DRJ08) o quadro a seguir detalha a composição da multa:

A autoridade lançadora informa em seu relatório fiscal que, segundo os despachos
decisórios proferidos nos processos 11516.723144/2018-81 e 11516.723145/2018-26, os créditos
jamais existiram, sendo na verdade “fruto da deliberada inserção pelo sujeito passivo de falsas
informações em DCOMP.”
Assevera que o contador Antônio Arão Melo Rodrigues, portador do CPF no
361.746.539-00, foi o responsável pelo preenchimento de todas as DCOMP referenciadas. E
conclui:
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha
sido dada a oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a
falsa impressão da existência do crédito passível de compensação de débitos
tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo
de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de
seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se
como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964 (...).

Com base nos documentos acostados aos autos, a análise do recurso será dividida em três
questões básicas: comprovação de falsidade na declaração; responsabilização pessoal do sócio
com base no art. 135, III, do CTN; e limitação do percentual de qualificação da multa isolada.
Da comprovação de falsidade na declaração
Nos casos como o presente, cabe à autoridade fiscal o ônus de comprovar a
falsidade da informação prestada. Ainda que se reconheça que a demonstração do dolo, essencial
para aplicação da penalidade por falsidade na Declaração de Compensação (DCOMP), seja
responsabilidade do Fisco, essa comprovação não exige prova direta ou confissão do agente. É
pacífico na jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, que o dolo pode ser inferido a
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
4
partir de elementos indiciários, desde que estes, analisados em conjunto, permitam concluir, de
forma lógica e coerente, que o contribuinte agiu com a intenção de fraudar o Fisco.
No caso concreto, a fiscalização apontou elementos objetivos que, analisados em
conjunto, indicam a existência de conduta dolosa: a inexistência do crédito de saldo negativo do
IRPJ utilizado para compensações, a ausência de resposta às intimações para comprovação dos
créditos declarados, e a completa inércia da empresa autuada — que, mesmo regularmente
representada por procurador, não apresentou qualquer impugnação contra o lançamento fiscal.
Em situações como esta, o contribuinte (ou, como no presente caso, o sócio
responsabilizado nos termos do art. 135, III, do CTN) deve afastar os indícios que pesam contra si,
apresentando elementos que demonstrem boa-fé, erro justificável ou ausência de conhecimento
acerca dos atos praticados. Contudo, o Recorrente não nega a falsidade das declarações
apresentadas, limitando-se a atribuí-las ao contador por ele constituído, sob a alegação genérica
de que teria sido ludibriado. Tal postura, além de não desconstituir os indícios levantados pela
fiscalização, reforça a materialidade da infração dolosa, ao admitir que as DCOMP eram, de fato,
falsas e produzidas com intenção de burlar a cobrança tributária.
Portanto, embora o dolo não possa ser presumido, é plenamente possível inferi-lo a
partir do comportamento revelado nos autos, sobretudo diante da ausência de qualquer iniciativa
concreta do Recorrente no sentido de afastar a aparência de simulação e fraude identificadas pela
fiscalização. A falta de reação frente às intimações, somada ao reconhecimento da falsidade das
informações prestadas, dá suporte à conclusão de que o dolo está suficientemente caracterizado
nos autos.
Da responsabilidade pessoal do sócio com base no art. 135, III, do CTN
A responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, exige a demonstração de que o agente praticou, pessoalmente, ato com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, com dolo ou culpa grave. Tal
responsabilidade é subjetiva, excepcional e não pode ser presumida a partir da mera qualidade de
sócio, tampouco pelo inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica.
No caso concreto, a autoridade fiscal limitou-se a afirmar que o Recorrente, na
condição de sócio, teria incorrido em infração legal ao conferir poderes ao contador que
transmitiu Declarações de Compensação (DCOMPs) contendo créditos inexistentes. Contudo, não
individualizou qualquer conduta dolosa ou culposa grave praticada pelo sócio, tampouco
demonstrou que este tivesse conhecimento ou anuído com a falsidade declarada. A narrativa
apresentada pelo Recorrente — no sentido de que foi induzido a erro pelo profissional que
prometera resolver pendências fiscais da empresa — não foi infirmada pela fiscalização.
É necessário lembrar que não se trata de inadimplemento ordinário, mas de
imputação de fraude e simulação. Por isso, a responsabilização exige prova de conduta dolosa ou
culposa grave atribuída ao responsável, conforme exige reiterada jurisprudência administrativa:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
5
Acórdão no 1301-003.227: “é preciso que se comprove o dolo das condutas dos
sujeitos responsabilizados” e que os atos “realizados foram anormais,
extrapolando dos poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos,
contrato social ou da lei”.
Acórdão no 1302-003.719: “para a atribuição da responsabilidade tributária com
base no referido dispositivo, seria necessário que a autoridade fiscal fosse mais
explícita em relação a quais atos foram praticados pelo administrador e quais
dispositivos legais foram infringidos”.
Mesmo o precedente judicial citado pela própria autoridade fiscal — Proc.
2001/0128669-3, STJ — é, na realidade, contrário à responsabilização pretendida. No referido
julgado, a Primeira Turma do STJ deixou claro que:
“A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, imposta ao sócio-
gerente, ao administrador ou ao diretor de empresa comercial **só se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova a prática de atos de abuso de gestão, de
violação da lei, do contrato ou do estatuto.”
E ainda:
“Os sócios da sociedade de responsabilidade por cotas não respondem
objetivamente pela dívida fiscal apurada, [...] visto que o não cumprimento da obrigação principal,
sem dolo ou fraude, apenas representa mora da empresa contribuinte e não ‘infração legal’
deflagradora da responsabilidade pessoal e direta do sócio da empresa.”
Portanto, o próprio julgamento invocado pela fiscalização reforça a tese do
Recorrente, ao exigir, para o redirecionamento ou responsabilização, a comprovação de ilícito
individualmente praticado com dolo ou culpa grave, o que inexiste no caso concreto.
Conforme lição de Luís Eduardo Schoueri, “a responsabilidade ‘pessoal’ das pessoas
arroladas no art. 135 não se dá em qualquer caso, mas apenas nos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Nota-se que a infração de que cogita o
dispositivo não dá de ser a mera falta de recolhimento de tributo”1.
Assim, diante da ausência de individualização da conduta, da inexistência de dolo
próprio do Recorrente e da ausência de comprovação de que tenha ele extrapolado os limites de
atuação próprios do mandato conferido, não há como sustentar a responsabilização pessoal do
sócio nos moldes do art. 135, III, do CTN
Da alegação de limitação percentual à multa isolada
Verifica-se que a autoridade fiscal enquadrou os fatos tanto com base no art. 18, §
2o, da Lei no 10.833/2003, quanto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, ambos com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 668..
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
6
Verifica-se de plano equívoco na inclusão do § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Isso porque o art. 18 da Lei no 10.833/2003 prevê multa isolada, aplicada em dobro,
nos casos de não homologação de compensação por falsidade na declaração, com base no
percentual do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996:
“§ 2o A multa isolada [...] será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, aplicado em dobro [...]” – Grifo nosso.
Note-se que o art. 18 da Lei no 10.833/2003 não remete ao § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme a redação dada pela Lei no 11.488/2007, a qual previa que “o percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.”
Esse equívoco terminou por trazer uma contradição quanto à possibilidade de
limitação do patamar de qualificação da multa, uma vez que a redação atual dada a esse parágrafo
pela Lei no 14.689/2023, dispõe:
“§ 1o [...] será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 [...] e passará a ser de:
VI – 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício.”
Contudo, entendo que essa é apenas uma aparente contradição, devendo no caso
presente o patamar de qualificação da multa, ainda que não se fizesse referência ao § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996, ser reduzido a 100%. Explico.
Diante dos fatos acima comprovados, não há que discutir a aplicação da referida
multa, uma vez que decorre diretamente de lei, quando demonstrada a inserção de falsos créditos
para compensação de débitos, o que caracteriza o tipo “falsidade da declaração apresentada”
trazido pelo caput do art. 18 da Lei no 10833/2003.
Contudo, o ponto que aqui se impõe examinar é a eventual existência — ou não —
de um patamar máximo aplicável a essa penalidade, segundo o que foi delineado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 736.090/SC (Tema 863). Trata-se,
portanto, de aferir a pertinência dessa limitação, à luz dos contornos e diretrizes fixados pela
decisão da Suprema Corte, ao caso em exame.
Nesse sentido, adoto como premissas iniciais fundamentais para análise da
possibilidade de redução do patamar percentual de multa a idêntica natureza das sanções
previstas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem
como a relação histórica entre elas, uma vez que a segunda nasceu como uma referência remissiva
à primeira.
Primeiramente, no que tange à idêntica natureza das sanções, a multa estipulada
no §2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, a despeito de sua rubrica no texto legal como "multa
isolada", possui a essência de uma sanção qualificada, uma vez que sua aplicação é condicionada a
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
7
um elemento objetivo de alta reprovabilidade: a falsidade da declaração de compensação,
caracterizada pelo dolo do contribuinte em induzir o Erário a erro por meio da inserção de créditos
inexistentes (dados falsos) em DCOMP. Trata-se, portanto, de uma sanção que não reprime o
equívoco, mas sim a fraude, a simulação, o ardil. A conduta tipificada é apresentar declaração
comprovadamente falsa com o objetivo de efetuar compensação tributária, o que a desloca do
campo das penalidades por meras incorreções para o âmbito das sanções agravadas, cuja
aplicação é indissociável da referida circunstância qualificadora.
Por sua vez, no plano histórico, a redação original do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003 remetia diretamente aos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/96. À época, o inciso
II previa a multa de 150% para os casos de "evidente intuito de fraude"2. Confira-se a redação
original do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a
prevista nos incisos I e II ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
conforme o caso.” (grifei)
Aos poucos, contudo, a “cirúrgica” separação veio se materializando, pois deixou de
ser a multa isolada por falsidade comprovada da declaração “aquela prevista” nos incisos I e II ou
no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 para ser aquela “aplicada no mesmo percentual previsto” do
inciso II, verbis: “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, [...]. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).” (grifei)
Posteriormente, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 deixou de guardar vínculo
com o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, retomando, porém, sua correlação com o inciso I
do caput desse mesmo artigo. Nesse sentido, dispõe o referido § 2o: “A multa isolada a que se
refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, [...]. ” (grifei).
Registre-se que essa alteração, com o consequente abandono da antiga remissão ao
inciso II do caput do art. 44, decorre da reestruturação promovida pela Lei no 11.488/2007. Sem
essa adequação, haveria o risco de revogação tácita do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, por
incompatibilidade material, na medida em que o inciso II passou a disciplinar a multa de 50%,
exigida isoladamente, sobre o pagamento mensal.
Essa conexão normativa evidencia que o legislador sempre conferiu às condutas de
fraude, sonegação, conluio e falsidade na compensação o mesmo grau de reprovabilidade,
atribuindo-lhes consequências sancionatórias equivalentes. Ainda que as redações legais tenham
evoluído ao longo do tempo, manteve-se a relação de ‘gêmeas siamesas’ entre essas penalidades,
uma vez que ambas se destinam a reprimir as infrações tributárias de maior gravidade.
Feitas essas considerações, passo à análise desta questão.

2 II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
8
No julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863), o egrégio Supremo Tribunal Federal,
ao analisar a multa qualificada de 150% do art. 44 da Lei no 9.430/96, fixou a tese de que, até a
edição de lei complementar, a penalidade deve se limitar a 100% do débito tributário, podendo
chegar a 150% apenas em caso de reincidência. Confira-se:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23.
Muito embora o alvo específico daquele julgado tenha sido a multa do art. 44 da Lei
no 9.430/96, os fundamentos que o sustentam são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, por
duas vias argumentativas.
A primeira, e mais direta, consiste no reconhecimento da relação intrínseca entre as
multas com base nas premissas já expostas. Se a multa por falsidade na compensação sempre
esteve atrelada à multa por fraude e sonegação, e se esta última foi limitada a 100% pelo STF, a
mesma limitação deve, por coerência lógica e isonomia, ser aplicada à primeira. Manter a multa
do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 em 150% significaria quebrar essa paridade histórica e
tratar de forma mais gravosa uma conduta que o próprio legislador sempre considerou
equivalente às demais.
É fundamental notar que, embora a legislação tenha promovido uma cisão formal
entre as duas modalidades de multa qualificada no patamar de 150%, ambas derivam da mesma
matriz, qual seja, a multa base de 75% prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Outra razão para desconexão normativa já aqui tratada (entre as multas
qualificadas previstas no art. 18 da Lei 108.833/2003 e no art. 44 da lei 9.430/96) parece residir na
necessidade de o inciso II do referido artigo 44 abranger um espectro mais amplo de condutas
dolosas além da fraude — como sonegação e conluio — que, por sua natureza, são incompatíveis
com o procedimento de compensação. Contudo, essa distinção formal não estabelece uma
independência conceitual entre as infrações. Pelo contrário, a conduta de prestar declaração com
falsidade é, em sua essência, uma hipótese específica do gênero fraude, mantendo-se, portanto, o
vínculo teleológico e a mesma reprovabilidade que fundamentam a qualificação da penalidade.
Outro ponto de relevo a registrar é a inconsistência sistêmica que emerge de uma
interpretação puramente formal do arcabouço normativo. O tratamento distinto conferido a
situações jurídicas materialmente idênticas viola a coerência interna do sistema e a interpretação
isonômica do instituto quando se compara os casos de falsidade comprovada na declaração e os
casos de compensação não declarada. Para a compensação considerada não declarada, nas
hipóteses previstas no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o legislador também havia
determinado a multa no patamar de 150%. Contudo, ao contrário da expressão “aplicada em
dobro” presente no texto da multa por falsidade na declaração, determinou que fosse duplicada
na forma do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96. Confira-se:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
9
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Dessa forma, uma vez que o novo texto legal desse parágrafo fixou a alíquota em
100% para a infração, impõe-se a sua aplicação retroativa aos casos de compensações
consideradas não declaradas, por força do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Em
outras palavras, a aplicação literal e isolada da norma, sem uma análise sistêmica, leva à quebra
da isonomia: condutas que nasceram sob o mesmo patamar de reprovabilidade legal agora são
punidas com pesos e medidas diferentes. Vê-se, portanto, que uma alteração legislativa pontual,
quando interpretada de forma literal, pode resultar em uma consequência ilógica: infrações de
natureza e gravidade equivalentes passam a ter penalidades divergentes de 100% e 150%.
A segunda via argumentativa, que reforça a primeira acima desenvolvida, reside na
força expansiva dos fundamentos do acórdão do STF. A razão de decidir adotada pela Corte
Suprema não se restringiu à literalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96, mas estabeleceu um padrão
constitucional de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco para as multas
qualificadas de maior gravidade no sistema tributário. Tanto é assim que o Ministro Dias Toffoli
registrou expressamente a necessidade de uniformidade nacional, estendendo o entendimento
inclusive às multas estaduais e municipais:
"Julgo, ademais, que as limitações quanto às multas qualificadas em razão de
sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser adotadas
igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Com efeito, não se pode dizer que, para fins
de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos
grave a depender do ente federado envolvido." (pág. 37 do acórdão do RE
736090/SC; grifei)
Ora, se o STF determinou que o padrão de 100% deve ser observado por todos os
entes federativos para situações de sonegação, fraude e conluio, seria um contrassenso que a
própria União, no âmbito de sua competência, mantivesse uma multa de 150% para uma infração
de gravidade similar. A busca por uniformidade e coerência, tão prezada no voto, impõe a
aplicação do mesmo teto.
Ademais, o Ministro Flávio Dino, ao acompanhar o relator, advertiu para o risco de
uma ‘guerra fiscal reversa’, na qual os entes federativos poderiam competir entre si mediante a
fixação de multas mais brandas, o que o fez divergir no sentido de obrigar também Estados e
Municípios à observância dos mesmos patamares fixados na tese oriunda do julgamento. O
Ministro Flávio Dino foi categórico ao afirmar:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
10
"Assim, acompanho o relator, com a divergência parcial de que Estados e
Municípios devem observar os parâmetros estabelecidos pela União ao dispor
sobre normas gerais em matéria tributária, bem como os patamares fixados na
Tese oriunda deste julgamento." (pág. 53 do acórdão do RE 736090/SC; grifei)
Tais manifestações dos Ministros demonstram que a intenção da Corte foi criar um
padrão nacional de razoabilidade para as multas tributárias em caso de sonegação, fraude e
conluio, aplicável a todas as situações análogas – inclusive às compensações não declaradas como
já mencionado -, até que sobrevenha legislação do Congresso Nacional. A multa por falsidade na
compensação certamente se enquadra nesse padrão.
Desse modo, a imposição do percentual de 150% no presente caso em exame —
que não versa sobre reincidência — configura, à luz do que expressamente assentado pelo STF no
Tema 863, violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da isonomia e da
razoabilidade, bem como afronta direta à autoridade da própria decisão proferida pela Suprema
Corte.
É imperativo esclarecer que a presente decisão, ao reduzir o patamar da multa para
100%, não afasta a aplicação nem deixa de observar o disposto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003, em estrita conformidade com o art. 26-A do Decreto 70.235/72. O que se faz, na
verdade, é uma interpretação conforme a Constituição do referido dispositivo legal. A norma que
determina a aplicação da multa de 75% "em dobro" permanece hígida e aplicável. Contudo, o
resultado dessa operação matemática (150%) encontra um limite, um teto, imposto pelos
princípios constitucionais da vedação ao confisco e da isonomia, conforme balizado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 863.
Em outras palavras, a lei é aplicada em sua integralidade, mas sua eficácia é
conformada aos limites estabelecidos pela Carta Magna, tal como interpretada por sua Suprema
Corte. Não se trata de negar vigência à lei, mas de aplicá-la de modo compatível com o sistema
constitucional vigente. Enfim, trata-se de conformar o caso em concreto ao julgado pela Suprema
Corte.
Por fim, é importante registrar que, no caso em análise, não ficou demonstrada a
reincidência. Por esse motivo adicional, entendo ser cabível a redução do percentual da multa.
Nos casos em que há reincidência, a redução para 100% não se aplica, pois aqui adoto uma
interpretação conforme a Constituição — e não com base no novo tipo legal, que prevê
expressamente a multa de 150% para hipóteses de reincidência. É justamente a existência desse
novo tipo legal que autoriza a aplicação da multa de 100% aos casos de reincidência anteriores à
sua vigência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade imputada ao Recorrente e para reduzir a multa isolada qualificada, aplicada com
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.706 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722442/2019-00
11
base no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do
débito indevidamente compensado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 158
DF CARF MF
Original